Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, diante de decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema Repetitivo 1.300 do STJ.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de agravo de instrumento em face de decisão que suspende o processo até a fixação de tese no Tema Repetitivo 1.300 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. O art. 932, III, do CPC autoriza ao Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
4. O art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
5. A jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.
6. A decisão que suspende o processo com base no Tema 1.300 do STJ não integra o rol do art. 1.015 do CPC e não evidencia urgência que justifique a mitigação da taxatividade.
7. Configurada a manifesta improcedência do agravo interno pela unanimidade do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que suspende o processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, nem demonstrar urgência que justifique a mitigação da taxatividade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, § 1o, 1.015, 1.021, §§ 4o e 5o, 1.037, inc. II.